Tribunal: TJDFT
Processo: 0071139-28.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0071139-28.2009.8.07.0001 APELANTE: MARCOS ANTONIO CAVALCANTE APELADO: CGD INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES E CAMBIO S.A. DESPACHO Apelação incluída na 06a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 28/02/2024 a 06/03/2024. Ambas as partes manifestam interesse em realizar sustentação oral. Antes de determinar a inclusão do processo em pauta presencial, intime-se a apelada-autora para manifestar-se, em cinco dias, sobre a petição e documento acostado pelo apelante-réu (id. 55768308 e 55768361). Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora